Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. A agravante comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e informa que necessitou submeter-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. O pedido, contudo, negado pela operadora de saúde em virtude da suspeita de fraude.
4. Apesar de a agravante declarar que agiu com boa-fé e prestou informações contratuais fidedignas sobre o seu estado de saúde, tanto no momento da contratação quanto na ocasião em que solicitou autorização para a cirurgia bariátrica (relatório médico), essas questões necessitam de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Enquanto não for possível dirimir a controvérsia em sede de juízo de cognição exauriente, observando o devido processo legal, é prudente preservar a determinação constante na decisão recorrida, para garantir a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto e evitar situação danosa de difícil reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.